Tribunal: TJDFT
Processo: 0723391-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIFICULDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. PROVA DOCUMENTAL. INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE POR DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e excepcional, uma vez que, para coibir a fraude ou o abuso de poder, retira o véu da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Daí porque, se a relação litigiosa não envolver relação de consumo, fica condicionado o uso desse incidente – que pode ser requerido em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial – à demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos indicados no art. 50 do CC, a saber: os indispensáveis requisitos objetivos e subjetivos, nos termos da Teoria Maior, que atende a critérios estabelecidos na lei civil brasileira.
2. Caso concreto em que verificados fortes indícios de desvio de finalidade, caracterizado pela criação de novas empresas, com mesmo nome fantasia, objeto social e gestor com o objetivo de prejudicar credores e continuar as atividades empresariais se esquivando do adimplemento das obrigações anteriormente contraídas.
3. Possível confusão patrimonial configurada na transferência de valores pela pessoa jurídica a um dos sócios e no pagamento espontâneo de dívida das pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico por ex-sócia da executada.
4. A reforma pela Corte de Revisão do pronunciamento judicial que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, comporta efeitos limitados à formação de juízo positivo de admissibilidade para sua admissão. Admitido, imprescindível se faz seu regular curso no juízo de origem, perante quem poderão as partes, em respeito ao devido processo legal, aduzir alegações e produzir provas ao intento de demonstrar o que alegaram para, ao final, decidir o magistrado de primeira instância se cabível o pretendido atingimento de bens das pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico e dos respectivos sócios. Orientação necessária para prevenir máculas por indevida supressão de grau de jurisdição e usurpação de competência do juízo natural.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.